Tribunal: TJPA
Processo: 0009573-02.2013.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009573-02.2013.8.14.0015

RECORRENTE: JONAS KLEYTON MAIA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0009573-02.2013.8.14.0015.

RECORRENTE: JONAS KLEYTON MAIA DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA).

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONFESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria, o que se demonstrou nos autos.

2.

Quanto ao pedido da exclusão da qualificadora do motivo torpe constante na sentença de pronúncia, somente tem lugar quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. A pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade do crime.

3.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de junho de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa de
JONAS KLEYTON MAIA DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, II, do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sustenta o recorrente que após a coleta da prova produzida perante o Juízo sentenciante, restou claro a ausência de indícios de autoria, com base na fragilidade do acervo probatório, de modo que deverá ser impronunciado. Alternativamente, pleiteia a exclusão da qualificadora do inciso II, prevista no §2º, do artigo 121 do CP (ID 15738298).

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 15738301).

Em sede de retratação o juízo a quo manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 15836748).

O Ministério Público de 2º grau exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme manifestação de ID 16096755.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O presente recurso defensivo, tem a finalidade de buscar o reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a consequente impronúncia, o que não merece guarida, senão vejamos.

Inicialmente, é cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413, caput, do CPP.

EUGÊNIO PACELLI, ensina que “na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.

De modo que, na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, laudo pericial de local do crime, laudo pericial de comparação de vestígios bem como das provas orais colhidas durante a instrução criminal, a qual corrobora os depoimentos prestados na fase de inquérito.

Inicialmente cumpre esclarecer que durante a
fase policial o recorrente foi interrogado, ocasião em que relatou como o crime ocorreu (ID 15738139)
.
Confira-se, trechos de seu depoimento, naquilo que interessa:

(...) quando estava na casa da vítima, conversaram sobre o suposto término do namoro, ocasião em que a vítima começou a justificar o motivo que o levou a terminar com o depoente, passando a narrar inúmeras ocasiões em que MÁRCIO o traiu com outros rapazes; Que o depoente ficou transtornado com a revelação, pegou uma faca que a vítima havia em seu quarto, e tomado pelo ciúme e ódio passou a esfaquear o namorado, mas não recorda quantas facadas desferiu no mesmo. Após o fato o depoente empreendeu fuga;

(...)

Que o interrogado confessa o crime de livre e espontânea vontade, e, por fim, afirma estar arrependido.

(...)

Ainda na fase inquisitiva, a testemunha EVANILDE ROXO COSTA, declara (ID 15738142):

(...)

é vizinha e no dia do ocorrido dormiu na casa da vítima, ao sair cedo da manhã, pouco antes do crime, viu o recorrente na porta da casa; não o viu entrar, mas diz que o mesmo seguiu em direção da casa (...)

De igual sorte, DANIELE LIMA SALOMÃO, prima da vítima narrou (ID 15738142, fl. 04):

(...)

Que acordou ouvindo seu primo dizer: “ERA BRINCADEIRA JONAS, PARA COM ISSO” e que também ouviu objetos caírem no quarto de Márcio. Teve a sensação que a vítima estava discutindo com sua tia NILZA (mãe da vítima); Aproximadamente 5 minutos depois escutou o barulho de uma pessoa saindo da casa; levantou-se assustada, ocasião que viu uma mancha de sangue na sala e na cozinha, pensando em se tratar da vizinha EVA, pois a mesma está grávida. Imediatamente saiu até a casa da vizinha, no entanto não a encontrou; Ao retornar para a casa que se deparou com a vítima caído ao chão ensanguentado, com sinais de esfaqueamento pelo corpo e que já estava morto; Em ato contínuo saiu pedindo socorro para a vizinhança (...) Ainda relatou que não conhecia JONAS e não tinha conhecimento do relacionamento de seu primo com o mesmo; Relata ainda que ouviu um homem dizer várias vezes: “NÃO VOCÊ VAI ME ESCUTAR AGORA”

(...)

Do mesmo modo, a testemunha BRUNA BRENDA NASCIMENTO DE ALMEIDA, amiga da vítima, relata (ID 15738137, fl. 8):

(...)

Que é prima de criação com a vítima, que não presenciou o crime,(...)que conheceu o acusado por meio da vítima, que era muito amiga da vítima, que a vítima conheceu o acusado por meio do Facebook; (...),

que a vítima e o acusado eram namorados, que namoravam uns 6 meses, (...), que a vítima morreu na terça, que no domingo anterior, a depoente, o acusado e a vítima foram para um casamento, que depois do casamento foram para a casa da depoente, que tiveram uma discussão os dois devido um vídeo, o Marcio (VITIMA) tinha ciúmes do Jonas (ACUSADO); (...) que no sábado também teve um briga de uma suposta traição, que a vítima ligou para a depoente, que a vítima descobriu alguma coisa do Jonas; (...)que a vítima falou que descobriu algo, que ficou muito decepcionado com o A, mas não sabe informar qual é essa decepção, que Jonas provavelmente tinha outros relacionamentos amorosos,(...) que a vítima estava tentando terminar o relacionamento com JONAS e o mesmo não aceitava o fim e queria encontrar com a vítima pessoalmente (...).

O irmão da vítima, MOISÉS DOS SANTOS OLIVEIRA, ratificou o depoimento prestado pelas informantes, alegando que não sabia que seu irmão era homossexual.

Perante a autoridade judicial a prova testemunhal foi repetida, oportunidade em que as testemunhas ratificaram suas declarações.

O recorrente, por sua vez, perante o juízo
a quo
reiterou a confissão prestada na fase inquisitiva. Na esfera policial, após apresentação espontânea e contando com a assistência de seu advogado o Dr. Jose Maria Rangel Foratini – OAB 15.284- Pa., tendo declarado, entre outras coisas:

(...) Que na manhã do dia seguinte , 10.12.2013, por volta das 5h30, chegou na casa da vítima; Que antes de entrar se deparou com uma vizinha da vítima chamada Eva, cuja mesma havia dormido na casa de MARCIO; que o depoente perguntou se MARCIO estava em casa, ao que a mesma respondeu afirmativamente; o depoente perguntou ainda se a genitora de MARCIO estava em casa e se a mesma pretendia sair, tendo Eva respondido que ela estava em casa, mas que ia sair com Eva; que em seguida Eva se retirou e o depoente entrou na casa de MARCIO pela porta dos fundos, indo direto para o quarto de MARCIO; que MARCIO ainda estava dormindo; que o depoente acordou; que nesse momento perceberam que a mãe de MARCIO, também acordou e foi ao banheiro, por esse motivo MARCIO pediu ao depoente que se escondeu no lugar onde costumava se esconder sempre que a mãe de MARCIO estava em casa, para evitar problemas entre MARCIO e sua mãe; que o depoente afirma que ficou escondido até a mãe de MARCIO sair, por volta das 6h00; que após a saída da senhora, começaram a conversar sobre o suposto término do namoro; que ainda trocaram carinhos, mas mesmo assim MARCIO continuava com a ideia de rompeu namoro com depoente; que em certo ocasião o MARCIO levantou-se da cama e foi ao banheiro, afirmando que era para o depoente pegar a chave e ir embora; que o depoente não saiu de pronto e ficou na cama deitado, aguardando o MARCIO voltar do banheiro; que depois de alguns minutos o MARCIO retornou, quando então depoente se levantou e foi pegar seu boné, óculos e sandália que havia deixado no canto onde se escondeu; que MARCIO voltou a se deitar na cama; que nessa ocasião MARCIO começou a justificar o motivo que o levou a terminar com o depoente, Passando a narrar inúmeras ocasiões em que MARCIO traiu com outros rapazes; Que o depoente ficou transtornado com a revelação e por saber que MARCIO possui uma faca pequena que costumava guardar próximo de alguns livros, cujo objeto utilizava sempre que saía por medo de sofrer retaliações por ser homossexual e por sair do trabalho muito tarde passar em ruas escuras, depoente apanho uma faca e tomado pelo ciúme e por ódio passou as esfaquear seu namorado, que estava deitado na cama; que o depoente não recorda quantas facadas desferiu em março; que após esfaquear empreendeu fuga em sua bicicleta, tendo passado por um Igarapé e posteriormente se escondido em um matagal próximo à avenida do Rio Branco; que despachou a faca no meio do caminho, não recordando onde jogou; que permaneceu escondido nesse matagal até o período noturno ocasião em que decidiu sair a procura de ajuda; quem local que não recorda encontrou um amigo que também não lembro o nome desse amigo pediu o aparelho celular desse pessoa e ligou pastora Odete, tendo dito mesmo que havia feito algo fora do comum motivo pelo qual estava precisando de ajuda; que Odete Disse que não tinha como ir ao encontro do depoente, e por essa razão o depoente foi para a casa de sua tia Odete do bairro da Saudade, onde permaneceu refugiado até o dia de hoje; que por fim afirma estar arrependido do que fez e que amava bastante a vítima ressaltando que traições reveladas doeu muito, e sem pensar em seu ato acabou por matar Marcio; que se pudesse voltar atrás (...) – ID 15738139.

Em juízo o recorrente ratifica a confissão feita em sede policial, alegando:

(...) que foi uma conversa rapidamente, dois antes do ocorrido, que Márcio mexeu no seu celular, que Márcio queria saber se ele estava o traindo, que a conversa na noite anterior foi super natural, que Marcio começou a ignorar, que foi na casa do Márcio e encontrou a Eva e perguntou se Márcio estava, que entrou na casa, que acordou o Márcio, que conversou com o Márcio, [...], que começou uma discussão, que o Márcio que acabar o relacionamento, que Márcio disse que tinha traído, que Márcio bateu na suas costas, que viu a faca e não conseguiu lembrar de nada, só lembra que estava em um Igarapé se lavando [...], até se pergunta, que Jonas fez isso, porque não sabe que Jonas é aquele, que não lembra quantas facadas, [...], o motivo do crime foi traição de casal “.

Com efeito, tem-se que os depoimentos acima transcritos, em consonância com os outros meios de prova já declinados, é suficiente para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugere que o recorrente ceifou a vida da vítima.

Ressalta-se que, nesta fase processual, basta a autoria ser provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, pois, como suso mencionado, a pronúncia implica em um juízo fundado em suspeita, que apenas admite a acusação, o que não se confunde com condenação (juízo de certeza).

Observa-se, portanto, que não há que se falar em ausência de indícios mínimos de autoria, pois ao contrário do que argumenta a defesa em suas razões, trata-se de réu confesso.

De modo que, volto a repetir, entendo que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo de 1º grau apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Eis o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte Estadual:

(...)

2. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal), daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...). (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia e, menos ainda, o pedido de absolvição, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. É possível que os indícios de autoria, imprescindíveis à pronúncia, a qual configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram, também, dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial. Precedentes do STJ. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (2019.04704357-51, 209.532, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1) Materialidade delitiva comprovada através de laudo pericial necroscópico juntado aos autos e os indícios suficientes de autoria por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, de onde se extrai que a vítima foi morta pelo acusado e outro já falecido, em virtude de dívida de droga, tendo sido amarrada e torturada até à morte por ação corto-contundente, perfurocortante e contundente, sendo que foi encontrada sem um dos olhos e diversos cortes no corpo. 2) Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir se acolhe ou não a tese acusatória, ou a da defesa. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (2019.03835287-95, 208.209, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-08-21, Publicado em 2019-09-19).

Nesse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de
Renato Brasileiro de Lima
(Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160), que assevera:

1. Pronúncia
: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim,
se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito.
Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência. (Destaquei).

Portanto, a análise dos elementos dos autos, permite concluir pela presença dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, elementos suficientes para a pronúncia do recorrente
JONAS KLEYTON MAIA DOS SANTOS
, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria.

Em relação a tese defensiva de exclusão da capitulação penal relativa à qualificadora do motivo torpe, entendo que tal pedido, na fase de pronúncia, somente é cabível quando se verifica, de plano, a inexistência de majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2°, II, III E IV, DO CP – PUGNA RECORRENTE PELA SUA IMPRONÚNCIA – Improcedência
.(...)

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – Impossibilidade.
Não existe de plano como acolher, pois é vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
–
Competência da Seção de Direito Penal, nos termos regimentais.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800364-65.2022.8.14.0045 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2023) (grifei)

De modo que a exclusão da qualificadora, alegada pela defesa somente tem lugar quando o juiz sumariamente se convence, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso daqueles elencados no art. 74, § 1° do mesmo diploma legal e, ante a incompetência do Júri para seu julgamento, remete os autos ao juízo competente. A respeito do tema, transcrevo o seguinte entendimento doutrinário.

Ao juiz sumariamente é franqueada a possibilidade de dar ao fato capitulação legal diversa daquela constante da inicial, porquanto vigora no processo penal o princípio da livre dicção do direito (
jura novit curi
), em atendimento ao velho brocado
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me o fato que te darei o direito), conforme se verififca dos art. 383 e 418 do CPP. Logo, se o juiz sumariamente concluir que o fato narrado na peça acusatória não diz respeito a crime doloso contra a vida, deverá proceder a desclassificação da imputação (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5. ed. rev., ampl. E atual. Editora JusPodivm, 2017, p. 1353.).

Assim, estando o r. decisum dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser

submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o

arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a

qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego provimento
, mantendo
in totum
a decisão de

pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 03/07/2024